Tribunal: TJDFT
Processo: 0715540-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o Acórdão que deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto a fim de determinar a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, descontados os valores já estornados, e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões, afirma que a decisão não abordou de forma clara se a quantia já restituída pelo banco foi considerada no cálculo da devolução e que é necessária uma análise mais detalhada sobre a necessidade de reparação por danos morais, considerando a jurisprudência e os princípios que regem a proteção do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, omissão ou contradição (artigo 1.022 do CPC) no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No dispositivo do Acórdão embargado constou, expressamente e de forma clara, que deverá ser feita a “devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, descontados os valores já estornados”, valor que pode ser apurado por meio de simples cálculos aritméticos.
4. O afastamento da indenização por danos morais foi devidamente fundamentado, cabendo destacar que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).
5. Deste modo, evidenciada a ausência dos vícios apontados, nada a prover quanto aos aclaratórios opostos.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.